Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723822-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES DECISÃO Indefiro o pedido (id 30407662) de reabertura do prazo para contrarrazões, pois já houve regular intimação por meio do advogado constituído (id 28659540). Após, cls. Brasília, 29 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR